Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006. DESINTERESSE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERIOR A PENA IMPOSTA. EXTINÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pelo descumprimento de medida protetiva de urgência concedida em favor de sua ex-namorada. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada e a exclusão da condenação ao pagamento das custas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta é típica; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; (iii) avaliar se a pena aplicada deve ser reduzida ou se as custas processuais devem ser excluídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima em crimes de violência doméstica ostenta especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva visa garantir, além da integridade física e psicológica da vítima, a autoridade das decisões judiciais e a efetividade das normas de proteção à mulher. A manifestação de desinteresse da vítima na manutenção das medidas não descaracteriza a infração penal, pois a revogação das medidas depende de decisão judicial fundamentada, precedida de análise da persistência do risco.
5. A pena foi fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução.
6. O pagamento das custas processuais decorre da condenação penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual pedido de isenção.
7. Tendo em vista o tempo de prisão preventiva maior do que a pena ora imposta, impõe-se julgar a extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 24-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 33, §2o, “c”, e art. 44; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1923846, processo no 0764100-34.2022.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1959338, processo no 0726202-55.2024.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025, DJe 03/02/2025.